Tribunal: TJBA
Processo: 0001331-51.2012.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001331-51.2012.8.05.0173

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s):

APELADO: ESPOLIO DE SIMPLICIO COLOMBO GOMES

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR DE ALÇADA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo município de Tapiramutá contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 387,17 (trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), sob fundamento de ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade de recurso de apelação em execução fiscal cujo valor, no momento da propositura da ação, é inferior a 50 ORTN, atualizado nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 34 da Lei nº 6.830/80, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, só são cabíveis embargos infringentes e de declaração, vedando-se a apelação.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso especial repetitivo, estabelece que, com a extinção da ORTN, a atualização para o cálculo do valor de alçada deve ser feita pelo IPCA-E, reafirmando o limite de 50 ORTN para o cabimento de apelação.

No caso concreto, o montante da execução (R$ R$ 387,17) é inferior ao limite de 50 ORTN (ID 78623193), que correspondia, na data do ajuizamento da ação, a R$ 700,20, tornando incabível o recurso de apelação.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 26.12.2006, DJe 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0001331-51.2012.8.05.0173, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE TAPIRAMUT
Á
e como apelado
ESP
Ó
LIO DE SIMPL
Í
CIO COLOMBO GOMES.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/B